Tribunal: STF
Processo: Rcl 62191
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Armando Jose da Silva Pereira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 56 desse Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narra que, 



    “Após preenchidos os requisitos necessários para a progressão de regime, o Reclamante requereu essa benesse ao juízo de execução, o que foi deferido, e desde o dia 13/02/2023 vem cumprindo sua pena sob o regime semiaberto, porém, se encontra em estabelecimento destinado ao regime fechado, situação totalmente ilegal.”



    Em consequência, requer 



    “a) Seja concedida a Medida Liminar, para cessar o constrangimento ilegal evidenciado no caso concreto, cassando-se a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0043875-19.2016.8.06.0001, que tramita na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, para que prevaleça o direito do Reclamante no sentido de que seja o mesmo transferido para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que resta comprovada a situação grave e ilegal que se encontra, o que configura excesso execução. 



    b) A requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE; 



    c) Seja dado vista ao representante do Ministério Público Federal; 



    d) Ao final, no julgamento do mérito, seja confirmada a Medida Liminar, e seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir o cumprimento da decisão desta Suprema Corte de Justiça na Súmula vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, cassando-se em definitivo a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0043875-19.2016.8.06.0001, que tramita na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, para que prevaleça o direito do Reclamante no sentido de que o mesmo permaneça em prisão domiciliar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que resta comprovada a situação grave e ilegal que se encontra, o que configura excesso execução, pois no entendimento da autoridade Reclamada, o Reclamante terá que permanecer nessa situação ilegal, até implementar o lapso temporal para progredir ao regime aberto, o que claramente viola o princípio da individualização da pena, da coisa julgada e da legalidade bem como, por restar comprovado o descumprimento ao preceito sumular.”



    É o breve relatório. 



    Não é caso de concessão de medida liminar, por ora, considerando não se visualizar – prima facie – a alegada afronta, na medida em que o juízo, ante o pleito formulado pela defesa do reclamante, salientou que “tem sido entendida pela Suprema Corte como regular a manutenção de apenados em regime semiaberto em mesmo estabelecimento destinado a regime fechado, desde que haja separação por alas” (edoc 11).



    Nesse contexto, convém solicitar informações antes de apreciar o pedido. 



    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Após, retornem conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente